Tribunal: TJDFT
Processo: 0735809-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA ORGANIZAÇÃO ENTRE OS PARCEIROS COMERCIAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito indicado nos autos, além de condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 em decorrência de negativação indevida. Em seu recurso, a parte ré “Movida” ressalta que a parte autora possuía um voucher emitido pela empresa “Livelo” junto à “CVC” para a reserva de um veículo perante a empresa “Localiza”. Ocorre que no dia da retirada do veículo a empresa “Livelo” teria comunicado à autora que efetuasse a retirada do veículo junto à parte ré “Movida”. Contudo, a parte ré ressalta que a empresa “Livelo” não encaminhou o voucher para a “CVC”, de modo que a “CVC” se negou a efetuar o pagamento da reserva junto à ré “Movida”. Destaca que a empresa “Livelo” esclareceu que os “pontos” que foram utilizados para a reserva do veículo foram devolvidos integralmente para a parte autora, sendo que a discordância da parte autora quanto à restituição dos pontos deveria ser direcionada à “Livelo”, não podendo ser oposta em face da locadora de veículo. Assim, ficou comprovado que a parte autora não efetuou o pagamento da reserva, uma vez que os pontos utilizados lhe foram integralmente ressarcidos pela empresa “Livelo”. Em consequência da devolução dos pontos, ocorreu o término da relação entre a parte autora e a “Livelo”, de modo que era devido o pagamento pelo aluguel do veículo. Desse modo, assinala a regularidade da cobrança efetuada, inclusive porque após a locação a parte recorrente ainda buscou o recebimento dos valores junto à “CVC”, a qual não localizou a reserva e informou que a cobrança pelo aluguel deveria ser direcionada à cliente. Enfim, diante do não pagamento, assinala que foi efetuada a adequada inscrição no cadastro restritivo. Assim, sustenta a regularidade da dívida e a ausência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. No caso, algumas horas antes da retirada do automóvel objeto de reserva a parte autora foi informada pela “Livelo” que não deveria se direcionar à empresa “Localiza”, como constava no voucher emitido pela “CVC”, mas sim para a empresa “Movida”, conforme novo voucher fornecido (pela “CVC”). Assim, mediante novo voucher emitido pela “CVC” (ID 35187767), a parte autora efetuou a regular retirada do veículo junto à parte ré “Movida”, sendo que posteriormente seu nome foi inserido no cadastro de proteção ao crédito pela suposta falta de pagamento.

V. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem a solidariedade perante o consumidor pelos danos causados por aqueles que compõem a cadeia de fornecimento de serviços no caso de prestação defeituosa do serviço.

VI. No caso concreto, o não recebimento da quantia pela parte ré recorrente foi decorrente de falha e/ou desorganização dos seus parceiros comerciais (“Livelo” e “CVC”), que deixaram de efetuar o repasse do pagamento pelo aluguel do veículo. Contudo, caberia à parte ré exigir o pagamento da quantia perante os seus parceiros comerciais, e não da consumidora. A ausência do repasse dos valores para a parte ré no caso concreto não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a falha na prestação do serviço da ré restou caracterizada pela cobrança indevida da consumidora, além de proveniente da mencionada responsabilidade solidária perante a consumidora de todos que compõem a cadeia de fornecimento de serviços.

VII. Não prospera a tese de que a parte autora recebeu o estorno da pontuação, de modo que deveria arcar com o pagamento do aluguel. Isso porque sequer há comprovação de estorno dos pontos. Para tanto, o que se constata no ID 35187759 é que a empresa “Livelo”, já no decorrer da presente demanda, teria informado que estava autorizada a liberar o reembolso integral dos pontos utilizados na reserva, e que para a continuação do procedimento de estorno solicitava a confirmação da parte autora por e-mail, o que foi rejeitado pela consumidora. De todo modo, destaca-se que foi efetuado o regular pagamento da reserva do veículo mediante “pontos livelo”, não sendo admitido que aqueles que compõem a cadeia de fornecimento do serviço efetuem, de maneira unilateral, a devolução da pontuação para exigirem o pagamento em dinheiro pelo aluguel do veículo.

VIII. Constatado que a parte autora efetuou o regular pagamento da reserva mediante “pontos livelo”, constata-se a cobrança indevida. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.

IX. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, reduzo o valor do dano moral para R$ 3.000,00.

X. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir a condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.